Tribunal: TJSP
Processo: 1078928-75.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Demonstração da modificação da condição financeira – Benefício deferido.

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – Cancelamento da distribuição – Justiça gratuita indeferida, sem recurso específico – Questão preclusa – Extinção mantida – Concessão do benefício nesta sede que possui efeitos ex nunc – Recurso

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Demonstração da modificação da condição financeira – Benefício deferido.

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – Cancelamento da distribuição – Justiça gratuita indeferida, sem recurso específico – Questão preclusa – Extinção mantida – Concessão do benefício nesta sede que possui efeitos ex nunc – Recurso desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762705
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1078928-75.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELISABETH
NUNES DE SOUZA, é apelado MAGAZINE LUIZA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078928-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.176 - (rcs)
2
APELAÇÃO no 1078928-75.2019 – SÃO PAULO.
Apelante: Elisabeth Nunes de Souza.
Apelada: Magazine Luiza S/A.
Juiz: Carlos Eduardo Borges Fantacini.
Voto 25.176
JUSTIÇA
GRATUITA

Demonstração
da
modificação da condição financeira
Benefício
deferido.
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
SENTENÇA DE EXTINÇÃO Cancelamento da
distribuição
Justiça gratuita indeferida, sem
recurso específico Questão preclusa Extinção
mantida Concessão do benefício nesta sede que
possui efeitos ex nunc Recurso desprovido, com
determinação.
1. A sentença de fl. 52 julgou extinta, sem resolução de mérito
(CPC, artigos 290 e 485, IV), ação declaratória de inexigibilidade de débito e
indenização por dano moral movida pela apelante à apelada determinado
recolhimento das custas.
Diz-se da necessidade de concessão do benefício da justiça
gratuita. Sustenta que comprovou seu estado de miserabilidade. Afirma que
está desempregada desde abril de 2014 e que jamais declarou imposto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078928-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.176 - (rcs)
3
renda. Defende a presença das condições da ação. Insiste que a petição inicial
preencheu todos os requisitos elencados pela legislação vigente. Alude-se ao
princípio da inafastabilidade da jurisdição. Pede a nulidade da sentença, com
retorno dos autos à origem (fls. 54/70).
Veio resposta (fls. 73/76).
O requerimento de justiça gratuita formulado no recurso de
apelação foi indeferido pela decisão de fls. 93/94. Interposto agravo interno
(fls. 104/125), lhe foi dado provimento para permitir à agravante a
comprovação da hipossuficiência, com juntada de documentos (vide fls.
131/136) do que feito (fls. 97/103).
É o relatório.
2. De início, em face dos elementos apresentados a fls. 97/103, o
benefício da justiça gratuita é deferido à apelante. Isso porque demonstrou
que é beneficiária do auxílio emergencial prestado pelo governo federal para
pessoas com dificuldades financeiras durante a pandemia de COVID-19 (fl.
99). E mais não é necessário acrescer para autorizar o acolhimento da
pretensão, a possibilitar o processamento do recurso de apelação.
Recurso infundado, com determinação. Trata-se de ação
declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por dano moral.
Distribuída a petição inicial, o magistrado determinou, a fls.
32/33, que a autora emendasse a petição inicial, providenciando a juntada de
extratos idôneos e atualizados do SCPC e SERASA, comprovante idôneo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078928-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.176 - (rcs)
4
atual de endereço, informando e-mail e telefone, bem como para narrar os
fatos de forma ordenada, além de esclarecer sobre a idoneidade do
documento de fls. 30/31 e esclarecer sobre eventual existência de outras ações
entre as mesmas partes. Na mesma decisão de fls. 32/33 o benefício da justiça
gratuita foi indeferido.
A autora, então, apresentou esclarecimentos e solicitou prazo de
30 dias para cumprimento integral da determinação (vide fls. 35/37),
sobrevindo a decisão de fl. 38, que manteve a decisão anterior.
Pela petição de fls. 45/49 a autora prestou outros esclarecimentos
e juntou documento (fls. 50/51), sobrevindo a sentença de extinção (fl. 52).
Embora a determinação de emenda da petição inicial tenha sido
suficientemente atendida, a autora não recorreu da decisão que indeferiu o
requerimento de justiça gratuita nem recolheu a taxa judiciária, não havendo
como se afastar do decreto de extinção, com cancelamento da distribuição.
De fato, o artigo 290, do Código de Processo Civil, estatui que
“será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu
advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15
(quinze) dias”.
E, no caso, como já exposto, o requerimento de justiça gratuita
foi indeferido pela decisão de fls. 32/33 e não houve impugnação recursal
adequada ausente interposição de agravo de instrumento (artigos 101,
caput, e 1.015, V), nem recolhimento do que devido, estando correto o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078928-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.176 - (rcs)
5
cancelamento da distribuição.
Acrescente-se, ainda, da desnecessidade de prévia intimação
pessoal da parte, já que o art. 290 da lei processual é claro ao determinar a
intimação do advogado constituído sem menção à necessidade de intimação
pessoal da autora.
Nesse sentido mutatis mutandis:
“Apelação Ação de busca e apreensão Aditamento da
petição inicial Conversão em execução por quantia certa -
Deferimento
Alteração do valor da causa
Não
recolhimento da diferença das custas Cancelamento da
distribuição Sentença de extinção sem resolução de mérito -
recurso Indeferimento da inicial fundada nos artigos 290 e
485, inciso IV, do CPC - Decisão que determinou, em 5 dias,
a complementação da diferença das custas de distribuição,
sob pena de extinção do feito - Ausência de manifestação do
demandante - Intimação pessoal para suprir a falta -
Desnecessidade - Imprescindibilidade apenas nas hipóteses
enumeradas nos incisos II e III do artigo 485 do CPC -
Sentença mantida - Recurso desprovido.” (Apelação no
0066223-75.2013.8.26.0002, Rel. Des. Melo Colombi, 14a
Câmara de Direito Privado, j. 12/03/2014).
Observe-se que, diante da ausência de impugnação recursal à
decisão de fls. 32/33, a questão acerca da justiça gratuita restou preclusa
(CPC, art. 507), já que o deferimento de justiça gratuita nesta sede não
alcança os atos processuais já praticados porque não possui efeitos
retroativos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078928-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.176 - (rcs)
6
A respeito mutatis mutandis:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. RETROAÇÃO.
ENCARGOS
PRETÉRITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
ACOLHIDOS
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a
eventual concessão do benefício da gratuidade de Justiça tem
efeitos ex nunc, não podendo, pois, retroagir e alcançar
encargos pretéritos ao seu deferimento. 2. Embargos de
declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no AREsp 1182325/RJ, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado
em 10/10/2019, DJe 25/10/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Medida cautelar de
exibição de documentos julgada extinta sem resolução de
mérito e ora em fase de cumprimento de sentença das verbas
sucumbenciais
Impugnação ofertada pela executada

Decisão que a rejeita Os benefícios da gratuidade de justiça
que persegue a agravante com o presente recurso já lhe foram
concedidos, de modo que, quanto ao particular, nada há a ser
conhecido por esta Corte de Justiça A concessão da Justiça
Gratuita deferida não tem força retroativa, operando-se,
portanto, "ex nunc" e não "ex tunc", de sorte que a agravante
está dispensada do recolhimento de custas futuras, como
exemplo as do preparo deste recurso, mas não das pretéritas,
de modo a não incidir o benefício sobre verbas de
sucumbência outrora imposta, cuja exigibilidade é preservada
- Decisão mantida - Recurso desprovido, na parte conhecida.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2090853-02.2015.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078928-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.176 - (rcs)
7
Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 07/07/2015)
Por fim, segue pequena determinação. Não adequada a
determinação constante de fl. 52 de pagamento das custas pela autora. Se
houve determinação de cancelamento da distribuição por falta de
recolhimento das custas, não cabe se falar em condenação no pagamento
destas. À evidência, ocorreu equívoco material, passível de correção a
qualquer momento com exclusão da determinação referida mantida a
sentença, de resto, por seus fundamentos.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso com determinação.
Vicentini Barroso